Tribunal: TJMT
Processo: 0004184-17.2018.8.11.0024
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004184-17.2018.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS FERNANDES - CPF: 018.975.461-30 (APELANTE), Joel Miranda da Silva (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), Diego Henrique dos Santos Plazezwski (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOEL MIRANDA DA SILVA (APELANTE), DIEGO HENRIQUE DO SANTOS PLAZEZWSKI (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, §1.o E §4.o, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLURALIDADE DE RECORRENTES –
1.
PRETENDIDA A REDUÇÃO DAS PENAS-BASES – POSSIBILIDADE – VALORAÇÃO INIDÔNEA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PARA UM DOS RÉUS E, EM RELAÇÃO AO OUTRO, EXACERBADO O ACRÉSCIMO FRENTE A UM ÚNICO DESABONO LEGÍTIMO –
2.
RECONHECIMENTO DO CRIME NA FORMA TENTADA – IMPOSSIBILIDADE –
INVERSÃO DA POSSE DOS BENS – PENA FINAL REAJUSTADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante o atual entendimento jurisprudencial, ações penais em curso ou mesmo aquelas transitadas em julgado não têm o condão de desabonar a conduta social do agente, que se relaciona às suas experiências no ambiente familiar, comunitário e profissional, a tornar de rigor o afastamento da avaliação pejorativa conferida, reajustando-se a pena-base ao mínimo legal à míngua de outros vetores judiciais negativados. Noutro viés, frente à multiplicidade de éditos condenatórios existentes em desfavor do corréu, acertada a mácula atribuída aos seus antecedentes, mas com redução do acréscimo de pena respectivo, porquanto afrontoso ao princípio da proporcionalidade.

2. Comprovado nos autos que os agentes criminosos foram abordados pela Polícia já do lado de fora do imóvel residencial, na posse da
res furtiva
, inviável a incidência da forma tentada do crime de furto, porquanto a teoria da
apprehensio
prevê que a consumação do crime patrimonial ocorre com o despojamento, ainda que momentâneo, dos bens pela vítima.

Apelação conhecida e parcialmente provida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S) ROBERTO CARLOS FERNANDES

JOEL MIRANDA DA SILVA

APELADO(S) MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente por
ROBERTO CARLOS FERNANDES
e
JOEL MIRANDA DA SILVA
contra a r. sentença de ID 19814989, proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT nos autos da ação penal n.o 4184-17.2018.8.11.0024 – Código 110443, na qual foram
condenados
pela prática da conduta tipificada no
art. 155, §1.o e §4.o, incisos I e IV, do Código Penal
, às penas privativas de liberdade de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e de
06 (seis) anos de reclusão
, respectivamente, ambas a serem cumpridas no regime inicial
fechado
, além do pagamento, por cada um deles, de
27 (vinte e sete) dias-multa
, unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais disponíveis no ID 19815453 e ss., os apelantes requerem:
a)

o reajuste das penas-bases
, seja sob o viés de que inidônea a fundamentação adotada para macular parte das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, seja em razão da aventada desproporcionalidade do acréscimo efetuado pela autoridade judiciária frente ao número de vetores judiciais desabonados; e
b)
a
desclassificação da conduta ilícita para a forma tentada
, ao argumento de que inexistiu a inversão da posse da
res furtivae
, na medida em que os agentes foram presos em flagrante ainda no interior da residência alvo da ação ilícita, enquanto arrecadavam os bens a serem subtraídos.

Consoante se depreende da movimentação de ID 19815457, o Ministério Público apresentou as respectivas contrarrazões recursais, contudo, o arquivo digital apresentou erro e, por conseguinte, deixou de ser incluído na montagem do processo.

Não obstante, ao tempo da elaboração do parecer opinativo visto no ID 23914954 e subscrito pelo d. Procurador de Justiça, Dr. Gill Rosa Fechtner, a Cúpula Ministerial asseverou ter realizado consultas ao sistema interno denominado ‘SIMP’ e constatado que a Dra.
Solange Linhares Barbosa
, ao oferecer contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do apelo e consequente manutenção da r. sentença condenatória.

Noutro viés, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento

do recurso da i. Defesa, a fim de que seja readequado o incremento perfectibilizado nas primeiras fases dosimétricas, porquanto reputado desproporcional.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 19815450), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo defensivo, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no
dia 08 de setembro de 2018
, por volta da 00h15min, em uma residência localizada na Rua Girassol, n.o 20, bairro Mira Flores, na Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, os ora recorrentes
JOEL MIRANDA DA SILVA
e
ROBERTO CARLOS FERNANDES
, durante o repouso noturno e mediante o rompimento de obstáculo,
subtraíram em proveito próprio
01 (um) notebook, marca Samsung, 01 (uma) bolsa feminina e 01 (uma) televisão marca Samsung pertencentes à vítima
Diego Henrique dos Santos Plezezwki
.

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que, na mencionada data, policiais militares realizavam rondas de rotina na região e perceberam que o portão daquele imóvel se encontrava fora dos trilhos, ensejando-os a averiguar tal circunstância. Nesse instante, os infratores empreenderam fuga do local levando consigo os objetos já delimitados, contudo, foram localizados e presos em flagrante em posse da
res furtivae
.

Diante desse fato,
JOEL MIRANDA DA SILVA
e
ROBERTO CARLOS FERNANDES
foram
denunciados
e
condenados
como incursos nas sanções do art. 155, §1.o e §4.o, incisos I e IV, do Código Penal, contexto este em que exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves e pertinentes digressões, passo à análise individualizada das teses recursais.

1.
Das penas-bases:

Como se sabe, a dosimetria é o procedimento por meio do qual o magistrado trata da individualização e fixação da pena, em suas variações de espécie,
quantum
e, se privativa de liberdade, do regime inicial de cumprimento e da possibilidade de substituição por sanções de outra natureza, de modo que a reprimenda aplicada seja suficiente e necessária para atingir a dupla função da
reprovação
e
prevenção
do crime.

Para tanto, em atenção ao comando constitucional da individualização da pena, previsto no art. 5.o, inc. XLVI, Constituição Federal, o legislador deixou certa margem de escolha ao julgador, que, em observância ao sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, deverá
mensurar os vetores judiciais
(1.a fase), as
circunstâncias legais atenuantes/agravantes
(2.a fase) e as
causas de diminuição/aumento
(3.a fase), aplicando, proporcionalmente, a sanção penal.

Ademais, importa frisar que os fatores que promovem o distanciamento da pena em relação ao mínimo abstratamente cominado não podem compor ordinariamente a estrutura do próprio tipo penal. Isso porque um mesmo dado periférico não pode incidir mais de uma vez em prejuízo do autor, sob risco de injustiça. Trata-se da vedação ao
bis in idem.

No tocante à aplicação da pena-base, ou seja, aquela alcançada na primeira fase da dosimetria, não se pode olvidar que
o julgador possui ampla discricionariedade
, cabendo salientar, contudo, que essa faculdade está
vinculada à observância dos oito critérios judiciais elencados no
caput
do art. 59
do Código Penal
, de modo que, ao estabelecer esta reprimenda inicial, é exigível que o magistrado sentenciante indique concretamente as razões que o fizeram valorar como favoráveis ou desfavoráveis quaisquer desses elementos octogonais.

Em outras palavras, na etapa inicial do cálculo dosimétrico, recai sobre o juiz, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, a escolha da melhor punição a ser imposta ao infrator,
sempre em observância a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais
, tal qual disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, denota-se da r. sentença que o MM. Juízo
a quo
sopesou negativamente a
conduta social
no que se refere ao apelante
JOEL MIRANDA DA SILVA
, somando à pena abstrata mínima o montante de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão; ao passo que, em relação ao insurgente
ROBERTO CARLOS FERNANDES
, apenas os
antecedentes criminais
foram tidos como desfavoráveis, ensejando o acréscimo de 03 (três) anos de reclusão ao menor patamar em abstrato previsto em lei.

A propósito, de total pertinência a transcrição dos fundamentos consignados pelo sentenciante ao promover as aludidas valorações,
in verbis:

“
1.

Do acusado JOEL MIRANDA DA SILVA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
- Quanto à
conduta social
, nota-se que o
réu ostenta inúmeros registros de procedimentos criminais
, inclusive, com condenação transitada em julgado pela prática do crime de roubo, que, apesar de não gerarem maus antecedentes – Súmula n. 444 do STJ – são indicativos da péssima conduta social do réu. (....)
2.

Do acusado ROBERTO CARLOS FERNANDES – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
– (...) Quanto aos
antecedentes
,
há mais de um registro de vida pregressa criminal com condenação judicial transitada julgado, como se colhe dos antecedentes criminais de fls. 150/153-pdf
, confirmando, portanto, sua reincidência, de modo que tal fato, além de representar causa agravante, será valorado nessa fase processual,
notadamente pela duplicidade de executivos penais
. (...)” (sic – ID 19814989 - Pág. 2/3).

No que tange à dosimetria penal do recorrente
JOEL MIRANDA DA SILVA
, denoto que os argumentos destacados discrepam da atual jurisprudência acerca da temática,
razão pela qual o pedido de readequação da pena-base faz jus à acolhida.

Como se sabe, a Corte Cidadã firmou o entendimento de que as circunstâncias judiciais relacionadas à conduta social e à personalidade do agente detêm contornos próprios, traduzindo-se, em síntese, nos modos de ser e de agir do acusado.

Nesse soar, a
CONDUTA SOCIAL
tem o intuito de sopesar a atuação do réu na sua comunidade, no contexto familiar, no trabalho, bem assim na vizinhança; enquanto que a personalidade do agente espelha o temperamento e as características do seu caráter, além de fatores hereditários e socioambientais, incluindo as experiências vividas por ele.

Sendo assim,
“
a Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça
, em recente decisão alterou o seu posicionamento sobre o tema,
decidiu que as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada
”
(STJ - HC 507.569/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 11/06/2019) – grifei.

Destarte, a assertiva utilizada pela autoridade judiciária é inidônea, tornando de rigor a
exclusão
da carga negativa atribuída a tal vetor judicial e, por conseguinte, a
fixação da pena-base de JOEL MIRANDA DA SILVA no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, visto que este era o único desabono efetivado em seu desfavor.

Noutro viés, em relação à dosimetria penal do recorrente
ROBERTO CARLOS FERNANDES
, o fundamento empregado para desabonar os
antecedentes criminais
é válido para recrudescer a sanção, pois, de fato, subsistem múltiplos éditos condenatórios transitados em julgado em seu desfavor.

Consoante se depreende da Folha de Antecedentes Criminais vista no ID 19813508 (Pág. 2), o Processo Executivo de Pena n.o 2690-93.2013.8.11.024 – Código 62836, movido em face do aludido réu, é composto por duas Guias de Execução Definitivas, cujos trânsitos em julgado se perfectibilizaram em
02/02/2015
e
29/05/2017
, isto é, em datas anteriores ao cometimento do crime que ora se aprecia.

Logo, plenamente possível a utilização de uma delas a título de maus antecedentes e a remanescente para o reconhecimento da agravante da reincidência, sem que ocorra qualquer ilegalidade ou violação ao vedado
bis in idem
.

A ilustrar o pensamento, relembro que o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que
“
em se tratando de acusado multirreincidente, as condenações pretéritas, desde que distintas, podem ser utilizadas para justificar o aumento da pena-base ante a consideração desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes, bem como para aumentar a pena na segunda fase em vista da reincidência, não havendo que se falar em bis in idem
”
. (AgRg no AREsp 1573086/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019) – grifei.

Ocorre que o acréscimo de 03 (três) anos de reclusão por um único vetor judicial maculado mostra-se demasiadamente desproporcional às circunstâncias fáticas, precipuamente porque ultrapassa o ‘critério ideal’ hodiernamente adotado pela jurisprudência.

Logo,
mantenho
a carga negativa imposta nos antecedentes criminais de
ROBERTO CARLOS FERNANDES
, mas, em sua decorrência, somo 06 (seis) meses de reclusão à sanção abstrata mínima, perfazendo a novel pena-base de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
16 (dezesseis) dias-multa.

2.
Do reconhecimento da causa de diminuição da pena referente à forma tentada do crime:

Noutro viés, a Defesa se empenhou em demonstrar que os recorrentes foram detidos pelos agentes públicos quando ainda se encontravam no interior da residência da vítima, a revelar a inexistência de inversão da posse sobre a
res furtiva
, bem assim da consumação do crime. No entanto, da detida análise dos autos,
descabe falar em tentativa de furto.

Ao que vê do acervo probatório, os recorrentes
ROBERTO CARLOS FERNANDES
e
JOEL MIRANDA DA SILVA
almejaram subsidiar a estratégia defensiva assegurando à autoridade judiciária que não subtraíram qualquer objeto do local, sendo encontrados pelos policiais quando ainda separavam os itens de valores que lhes interessavam, ainda no interior da residência (Relatório de Mídias de ID
19815963).

A despeito da possibilidade de se valerem do princípio da não autoincriminação, vislumbro que o alinhamento fático por eles intentado
não mostrou deveras congruência
, pois, enquanto um deles asseverou que a prisão se deu na área externa do imóvel, quando se encontrava na posse de uma mochila da vítima contendo inúmeros perfumes, o corréu categoricamente salientou que ambos persistiam na parte interna, ainda recolhendo os itens que lhes interessavam.

Ademais, ao lado da fragilidade destacada, os policiais militares
Robson Nascimento
e
Zaqueu Rodrigues dos Reis Junior
apresentaram narrativas diversas das dos réus, desconstituindo suas versões.

Na fase extrajudicial,
Robson Nascimento
registrou que
“
percebeu um portão de uma residência fora do trilho; de imediato os componentes da guarnição foram verificar e se depararam com os suspeitos já se evadindo do local, levando consigo um televisor e uma bolsa
”
(Trecho do ID 19810983 - Pág. 1).

Sob o crivo do contraditório, a testemunha e o seu colega de guarnição
Zaqueu Rodrigues dos Reis Junior
rememoraram que

os recorrentes foram vistos fora dos limites do imóvel alvo da ação ilícita, na posse da
res furtivae
, descrevendo a tentativa de fuga da dupla ao perceber a aproximação da viatura policial que se ali encontrava em ronda de rotina (Relatório de Mídias de ID
19815963).

Conquanto o ordenamento jurídico tenha rechaçado o sistema tarifado na valoração de provas e preestabelecido valores equânimes a todos os elementos produzidos pelas partes, igualmente sedimentou o entendimento de que
os depoimentos dos policiais, civis ou militares, são de suma importância para elucidação de atos criminosos, já que na condição de agentes públicos, gozam de presunção de veracidade.

É por esse motivo que os seus testemunhos, se imparciais e harmônicos, são válidos para embasar decisão condenatória, pois, mostrar-se-ia desarrazoado legitimá-los para prevenir e reprimir atividades delituosas e, ao mesmo tempo, negar-lhes credibilidade no momento de convocá-los a relatá-las em juízo.

Acerca da temática, este e. Tribunal de Justiça editou o Enunciado Orientativo n.o 08 no sentido de que
“
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal
”
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

Sendo assim, os mencionados depoimentos preponderam sobre as descompromissadas narrativas dos réus, permitindo ao julgador adotar a teoria da
apprehensio
(também chamada de teoria da
amotio
), segundo a qual se consuma o aludido delito patrimonial
com a inversão da posse do bem
, ou seja, quando a coisa é retirada da esfera de disponibilidade da vítima,
ainda que por breve tempo
e seguida à perseguição imediata do agente e à recuperação da coisa roubada,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
.

Na hipótese, o reconhecimento da forma consumada do crime é medida adequada, notadamente porque,
“
a Terceira Seção desta Corte, ao apreciar o Recurso Especial representativo de controvérsia n. 1.524.450/RJ, firmou o entendimento no sentido de que consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”.
(AgRg no REsp n. 1.483.770/RS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 16/2/2016). Negritei.

À vista do exposto,
descabe reconhecer a causa de diminuição de pena atinente à figura da tentativa.

Da readequação das reprimendas impostas na r. sentença condenatória:

Diante das modificações ora realizadas, amparado no princípio da individualização da pena, previsto no inciso XLVI do art. 5.o da Constituição Federal, passo a estabelecer as novéis sanções penais dos recorrentes, nos termos que seguem:

3.1. Joel Miranda Da Silva:

Na primeira fase da dosimetria penal, ante o afastamento do desabono realizado na conduta social do agente, a pena-base foi reajustada para o menor patamar previsto em lei, consistente em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Empós, mantidas a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, bem como a incidência da causa de aumento referente ao repouso noturno na fração de 1/3 (um terço), torno DEFINITIVA a reprimenda em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e pagamento de
13 (treze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Tendo em vista o novo
quantum
de pena e a reincidência do réu, readéqua-se o regime de cumprimento para o inicial
semiaberto
, nos moldes da Súmula 269 do STJ.

3.2.

Roberto Carlos Fernandes:

Na primeira fase da dosagem penal, permanece incólume a avaliação pejorativa conferida aos antecedentes criminais do agente, razão pela qual a pena-base restou assentada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Empós, mantidas a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, bem como a incidência da causa de aumento referente ao repouso noturno na fração de 1/3 (um terço), perfaz-se a reprimenda DEFINITIVA de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, conserva-se o inicial
fechado
, pois, diferente do corréu, o apelante em questão, além de reincidente, ostenta maus antecedentes.

4. Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto conjuntamente por
ROBERTO CARLOS FERNANDES
e
JOEL MIRANDA DA SILVA
para reajustar-lhes as penas-bases, impondo ao
primeiro
a novel penal final e definitiva de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal; e ao
segundo
a reprimenda final e definitiva de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
13 (treze) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Tendo em vista a expedição de Guias de Execução Penal Provisórias em face dos apelantes, comunique-se com urgência o resultado deste julgamento ao d. Juízo da Execução Penal da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, a fim de que retifique os atestados de pena existentes nos Processos Executivos de Pena n.o 0003949-21.2016.8.11.0024 e n.o 0002690-93.2013.8.11.0024, movidos respectivamente em desfavor de
JOEL MIRANDA DA SILVA
e
ROBERTO CARLOS FERNANDES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020